Tribunal: TJDFT
Processo: 0729803-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. CURADORIA ESPECIAL. OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AVERIGUAÇÃO DA NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. DESCABIMENTO. PRAZO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTINUIDADE DA FLUÊNCIA.

1. Se, a despeito da constrição realizada em sua conta bancária, a parte executada permaneceu inerte, furtando-se ao ingresso no feito, revela-se descabida a movimentação da máquina judiciária, a pedido da curadoria especial, para aferir a natureza da verba constrita, uma vez que a penhora recai sobre direito patrimonial, de livre disposição do executado. Precedente.

2. Mesmo que fosse deferida a expedição do ofício requerido, tal medida não teria o condão de paralisar a marcha processual, de forma que o prazo legal de que a parte dispõe para impugnar a penhora não poderia ser condicionado à resposta da instituição financeira.

3. Agravo de instrumento não provido.